Tribunal: TJES
Processo: 0017168-13.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017168-13.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERVASIO DAL COL NETTO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017168-13.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: GERVASIO DAL COL NETTO e OUTROS

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FUTURAS E VINCENDAS. TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que dera provimento à apelação dos autores para condenar a operadora UNIMED Vitória a: (i) autorizar/custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA; (ii) reembolsar danos materiais comprovados; e (iii) pagar danos morais. Os embargantes sustentam omissão quanto ao pedido de ressarcimento das despesas futuras e vincendas relacionadas ao tratamento contínuo do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar que a condenação por danos materiais abrange também as despesas futuras e vincendas realizadas com o tratamento médico contínuo até o efetivo início do custeio pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado não enfrenta o pedido de ressarcimento das despesas futuras e vincendas relativas ao tratamento contínuo, apesar de reconhecer a abusividade da negativa de cobertura.

4.A obrigação de custeio do tratamento possui natureza de trato sucessivo, de modo que os gastos comprovados no curso da lide integram o próprio objeto da condenação por danos materiais.

5.A omissão se evidencia porque o dispositivo limitou o reembolso às notas fiscais apresentadas até determinado momento, sem contemplar as despesas posteriores comprovadas nos autos.

6.A integração do julgado é necessária para assegurar a reparação integral dos valores despendidos, inclusive os comprovados nos anos de 2022, 2023 e 2024, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela operadora

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.O ressarcimento de danos materiais decorrentes de negativa abusiva de custeio de tratamento médico contínuo abrange todas as despesas comprovadas realizadas no curso do processo, inclusive as vincendas, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GERVASIO DAL COL NETTO e OUTROS
em face do acórdão de ID 10676763 que, por maioria, deu provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral, a fim de condenar a
UNIMED
(i) à obrigação de fazer consubstanciada na autorização/custeio do tratamento prescrito ao paciente nos laudos médicos anexados ao processo; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente às despesas realizadas e comprovadas nos autos (fls. 78/86, 313/317, 322/324, 329/330, 339/341, 375/379, 389/401, 404/409, 415/417); e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 11138633), os Embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão pois, embora tenha sido deferido o reembolso de valores comprovadamente pagos até determinada fase processual, deixou de se manifestar quanto ao pleito de ressarcimento dos gastos futuros com o tratamento terapêutico do menor, tendo em vista tratar-se de tratamento contínuo e por tempo indeterminado.

Contrarrazões no ID 11758044 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

O Ministério Público, ID 16653339, opinou pelo provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada, consignando que a condenação ao ressarcimento de danos materiais compreende também os valores que venham a ser comprovadamente despendidos com o tratamento do menor, até o início do efetivo custeio pela operadora de saúde.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No caso em apreço, verifico que, de fato, a decisão embargada padece de omissão.

O v. acórdão embargado, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura para o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, determinou o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelos autores. Contudo, ao fundamentar o dispositivo condenatório, limitou-se a citar as folhas dos autos onde constavam os recibos apresentados até aquele momento processual:

"(ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente às despesas realizadas e comprovadas nos autos (fls. 78/86, 313/317, 322/324, 329/330, 339/341, 375/379, 389/401, 404/409, 415/417);"

Ocorre que a obrigação objeto da lide – custeio de tratamento médico contínuo – possui natureza de
trato sucessivo
.

A demanda foi ajuizada em 2020, e o julgamento da apelação ocorreu em outubro de 2024. Durante esse interregno, diante da ausência de tutela antecipada vigente em determinado período e da necessidade premente do menor, os genitores continuaram a arcar, às suas expensas, com o tratamento prescrito, conforme demonstram as Notas Fiscais referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, agora acostadas (IDs 11139335 a 11139339).

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe para explicitar que a condenação por danos materiais abrange não apenas os valores documentados na fase de conhecimento, mas também todas as despesas vincendas realizadas pelos autores para o custeio do tratamento objeto da lide, desde a negativa inicial até a efetiva implementação do custeio direto pela operadora ré.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

GERVASIO DAL COL NETTO e OUTROS
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para conferir efeitos modificativos e
sanar a omissão apontada e integrar o dispositivo do Acórdão embargado, que passa a vigorar com a seguinte redação no tocante aos danos materiais:

"(ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao reembolso integral de todas as despesas realizadas pelos autores com o tratamento objeto desta ação, abrangendo os comprovantes já acostados aos autos (fls. 78/86, 313/317, 322/324, 329/330, 339/341, 375/379, 389/401, 404/409, 415/417) e as parcelas que se venceram no curso da lide (IDs 11139335, 11139338 e 11139339) até a data do efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela operadora."

Mantêm-se inalterados os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.